Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA VERSUS JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ. CRIME CONTRA A HONRA PRATICADO NA INTERNET. INJÚRIA. MENSAGENS PRIVADAS VIA EMAIL. DELITO FORMAL. CONSUMAÇÃO. LOCAL EM QUE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DAS OFENSAS.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, nos autos de queixa-crime que apura a suposta prática do crime de injúria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o local da consumação de delito contra a honra cometido via internet.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o disposto no art. 70, do Código de Processo Penal, a competência, de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração.
4. O crime de injúria é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento das ofensas proferidas.
5. Para fins de fixação de competência, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que quando a mensagem ofensiva é enviada por meio da internet, mas de forma privada, entende-se que a consumação se dá no local em que a vítima teve ciência do conteúdo.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 184.269/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 9/2/2022 e CC n. 173.458/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/11/2020; TJDFT, 0753594-13.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 31/01/2024 e 07311849220228070000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 30/11/2022.